Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELACIONAMENTO PROFISSIONAL E AFETIVO ENTRE AS PARTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. MANOBRAS PSICOLÓGICAS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZOS FINANCEIROS IMPINGIDOS À EX-NAMORADA. ALEGAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. FATOS IMPEDITIVOS E/OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. MATÉRIA CONTROVERSA. PROVAS ORAL E PERICIAL. POSTULAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA POSTULADA. FACULDADE. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada antecipadamente (CPC, art. 369).
2. Sobejando matéria de fato controversa e guardando as provas postuladas pela parte autora consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, da não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa e de produção de provas que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando rejeitado o pedido sob o prisma de que não aparelhara o direito invocado com os fatos dos quais emergiria (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
3. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime.